Tribunal: TJDFT
Processo: 0702981-08.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702981-08.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ABADIA MEDEIROS WIELEWSKI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEI No 7.713/98. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/08. DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO. INSENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NÃO CABIMENTO. 1. O fato de o laudo pericial ter sido desfavorável à requerente não invalida a produção da referida prova. 2. Se o conjunto probatório trazido aos autos não demonstrar suficientemente que a requerente é portadora de doença grave, que confere direito à isenção de imposto de renda, nos termos da Lei no 7.713/98 e da Lei Distrital no 769/08, não há como se conferir a isenção pretendida. 3. Apelo não provido. A recorrente alega violação ao artigo 370 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de realização de perícia médica para atestar a patologia grave da qual é portadora. Nesse sentido, aponta, divergência jurisprudencial com julgado do TRF 1a Região. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 370 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “O art. 370 do CPC/2015 (art. 130 do CPC/1973) consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento à luz das provas, constantes dos autos, que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a aferição da necessidade de produção de prova pericial impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ” (AREsp 1551485/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 27/2/2020). Ressalte-se, ainda, que “quanto à alegação de existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma questão aventada sob os auspícios da alínea a e obstaculizada pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ, impõe-se o reconhecimento da inexistência de similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c. Nesse sentido: "Ademais, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso" (AgInt no AREsp n. 1.312.148/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 20/9/2018)” (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025